Tribunal: TJES
Processo: 5010059-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010059-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA NETO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010059-94.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
PETIÇÃO REDIGIDA A PRÓPRIO PUNHO PELO PACIENTE.
DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE MERITÓRIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. É lícito ao paciente impetrar, por si, habeas corpus, mesmo que manuscrito à mão. Nada obstante,
“
a
adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”.

STF. Precedentes.

2. Hipótese em que não é possível examinar o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, muito menos a presença dos requisitos autorizativos para a manutenção da prisão, em razão da carência de provas. Ademais, o paciente apresenta alegações que são relativas à justiça da condenação, teses estas que fogem ao espectro limitado desta via e dizem respeito à impugnação via recurso.

3. Habeas corpus não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010059-94.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO SABINO DE OLIVEIRA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta a próprio punho e recebida como
Habeas Corpus,
impetrado por
SEBASTIÃO SABINO DE OLIVEIRA NETO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
2ª VARA DE IÚNA
,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000119-43.2021.8.08.0028.

Requer, em resumo, aguardar a sessão do Tribunal do Júri em liberdade, aduzindo que praticou a conduta descrita na denúncia em legítima defesa. Aduz, ainda, que é trabalhador e cidadão do bem.

A petição apresentada pelo paciente foi nomeada como “Revisão Criminal”, razão pela qual foi distribuída para as Câmaras Criminais Reunidas.

O e. Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo proferiu Decisão Monocrática (id. 4562947) consignando que não se encontram preenchidos os requisitos legais para a ação revisional. Nada obstante, considerando que a pretensão é relativa a pedido de liberdade provisória, determinou a redistribuição do feito para uma das Câmaras Criminais Isoladas.

Pois bem.

Com efeito, não desconheço que é lícito ao paciente impetrar, por si, habeas corpus, mesmo que manuscrito à mão. Nada obstante,
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR. Rel. Min. Luiz Fux. Tribunal Pleno. Julgado em 19/4/2021. DJe: 12/5/2021).

A autoridade coatora contextualizou, em parte, os fatos ao prestar informações.

No entanto, como bem pontuou o e. Procurador de Justiça parecerista, não se mostra razoável que seja delegado ao Tribunal a incumbência de diligenciar e trazer aos autos as informações imprescindíveis ao deslinde do caso.

Em outras palavras, não é possível examinar o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, muito menos a presença dos requisitos autorizativos para a manutenção da prisão, em razão da carência de provas.

Ademais, o paciente apresenta alegações que são relativas à justiça da condenação, teses estas que fogem ao espectro limitado desta via e dizem respeito à impugnação via recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO da
ordem.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)